Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CURSO A DISTÂNCIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INFORMAÇÕES SOBRE DISPONIBILIDADE DE DISCIPLINA E DATA DE ENVIO DE ATIVIDADES FINAIS. ALEGADA INCONGRUÊNCIA E FALTA DE CLAREZA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os titulares do direito vindicado são identificáveis e o objeto é divisível, havendo como inferir, em abstrato, uma relação jurídica base que os une, relação esta caracterizada justamente pela reprovação de uma quantidade significativa de alunos em virtude de um encerramento alegadamente abrupto do oferecimento de disciplina essencial ao término do curso de licenciatura.

2. Não se trata de um ou dois indivíduos afetados pela conduta supostamente indevida imputada à apelante, mas sim de diversos sujeitos que estão sendo, em tese, lesados pelo fato de “origem comum”, caracterizando a homogeneidade do interesse individual a ser protegido.

3. Sendo assim, cabível, na espécie, a via processual da ação civil pública, não havendo que se falar em falta de interesse processual (inadequação da via eleita), motivo pelo qual a rejeição da preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito, arguida pela d. Procuradoria de Justiça, é medida que se impõe.

4. Não se evidencia nos autos falha quanto ao direito de informação por parte da instituição de ensino ora apelante, não havendo discrepância ou confusão com relação as datas de encerramento do curso e de entrega de atividades que justifique o provimento do pleito autoral.

5. Muito embora constasse na área do aluno a data limite para cursar a disciplina como sendo 19/12/2018, certo é que os alunos matriculados na disciplina PRÁTICA DE ENSINO EM GESTÃO EDUCACIONAL, foram avisados, com um largo período de antecedência (14.08.2018), por mensagem encaminhada pela professora regente, em ambiente da própria instituição educacional, destinado à comunicação com os alunos, sobre a data limite para o encaminhamento das atividades finais, qual seja, até o dia 30/11/2018.

6. De fato, não há que se confundir a data prevista de encerramento da disciplina (19/12/2018), constante da “Área do Aluno”, com o momento definido para a entrega das respectivas atividades avaliativas, uma vez que, como costumeiramente ocorre não apenas em cursos a distância, mas também nos presenciais, tais atividades sempre são entregues antes do término da disciplina, uma vez que os professores e tutores necessitam de tempo para a correção e disponibilização das notas.

7. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, “As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” e, nesse sentido, inclusive, foram os estudantes expressamente advertidos por ocasião da assinatura do contrato de prestação de serviços, no que diz respeito a responsabilidade exclusiva da Instituição de Ensino acerca do planejamento e da fixação do calendário geral da Instituição, bem como do calendário de oferta das disciplinas, entre outros.

8. O ensino superior pressupõe um grau diferenciado de autonomia e proatividade do estudante, capaz de levá-lo à construção e desenvolvimento do conhecimento da maneira mais independente possível, sem prejuízo, é claro, da tutoria, orientação e ministração das aulas a cargo dos professores.

9. O que dizer então quando esse tipo de ensino é oferecido na modalidade a distância. Evidente que os estudantes que procuram essa modalidade de ensino devem ter, de antemão, a plena consciência das vantagens e desvantagens da sua escolha, sabendo que terão papel importante na condução do seu aperfeiçoamento intelectual.

10. A confusão feita por alguns alunos não pode ser imputada à omissão ou deficiência de informações, uma vez que estes cursaram outras disciplinas ao longo da graduação e conheciam, ou deveriam conhecer, a metodologia de avaliação e de programação das atividades, as quais foram devidamente informadas pelos meios próprios disponibilizados pela Instituição de Ensino Superior.

11. Constata-se que não houve violação, por parte da ora apelante, do dever de informação, capaz de autorizar a reabertura do prazo para conclusão de disciplina integrante do curso de licenciatura em pedagogia.

12. Recurso conhecido e provido.